Tribunal: TJSP
Processo: 1001765-03.2022.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização de seguro. Máquina agrícola. Pleito da parte autora para condenação da seguradora ao pagamento de indenização correspondente ao valor atribuído ao equipamento no momento da celebração do contrato, em razão de sinistro ocorrido cerca de 7 (sete) meses depois. Descabimento. Indenização correspondente ao valor da máquina no momento do evento infausto,

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização de seguro. Máquina agrícola. Pleito da parte autora para condenação da seguradora ao pagamento de indenização correspondente ao valor atribuído ao equipamento no momento da celebração do contrato, em razão de sinistro ocorrido cerca de 7 (sete) meses depois. Descabimento. Indenização correspondente ao valor da máquina no momento do evento infausto, fundada em avaliação que considerou a depreciação do bem, com base em critério técnico, não impugnado especificamente pela parte autora. Cláusula 22.4. do contrato de seguro que expressamente prevê que "a indenização por Perda Total ficará limitada ao Valor Atual do bem segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI)." Sentença de improcedência mantida. Recurso da autora desprovido.